Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014240-67.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUSIA BARBOSA NUNES - CPF: 396.266.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATORIOS.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -

EMBARGOS REJEITADOS.

1- Não existindo nos embargos qualquer omissão, contradição ou obscuridade, bem como tendo a Relatora adotado premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.

2- Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1014240-67.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE

RONDONÓPOLIS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, contra o Acórdão que
negou provimento
ao Recurso de Agravo Interno interposto por esta Embargante, com a finalidade de sanar contradição que entende existente no
decisum
embargado, como também para fins de prequestionamento da matéria, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM ORDEM DE LIBERAÇÃO DE VALORES, QUE TRANSITOU EM JULGADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No rol disposto no artigo 1.015 do CPC, bem como em seu parágrafo único, não consta a possibilidade de interpor o Agravo de Instrumento para o fim de alterar a sentença. 2. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1o do art. 1.009 do CPC. (TJ/MT, RAR 1009952-76.2018.8.11.0000-PJE)”

A Embargante alega, em síntese, que há
contradição
na decisão embargada, pois aduz que
o r. Acórdão expõe que, de fato, os pedidos formulados pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis foram indeferidos, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento. Entretanto, em que pese tal consideração, a Douta Relatora se contradiz, quando menciona que a Embargante deveria ter apelado quando da primeira oportunidade de se manifestar nos autos originários.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, disponível no ID n. 8086893, requerendo o não conhecimento do mesmo, ou, que acaso não seja este o entendimento adotado, o não provimento dos Embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020